Tribunal: TJDFT
Processo: 0734106-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734106-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMONIO QUINTAS DO AMARANTE AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Afirma o agravante que foram bloqueados valores em sua conta bancária, que impedem o condomínio de efetuar o pagamento de suas despesas. Noticia que, desde que a decisão agravada foi proferida, não consegue efetuar pagamentos, em virtude do bloqueio das contas. Observa-se dos autos originários que foi penhorada a quantia de R$ 1.524,41, sendo que não há informação de outro bloqueio. Assim sendo, deverá o agravante esclarecer se houve outro bloqueio, além do que já consta nos autos originários (R$ 1.524,41). Caso positivo, deverá comprovar nos autos. Além disso, o agravante se limitou a formular pedido liminar, sem que tenha formulado o pedido principal. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, formule o agravante adequadamente o pedido, bem como deverá prestar a informação solicitada por esta relatora. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora